Tribunal: TJDFT
Processo: 0707740-12.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0707740-12.2022.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DE FATIMA EGLER FROTA EMBARGADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Maria de Fátima Egler Frota em face do acórdão n. 1906353 (Id 63139225) que negou provimento à apelação por ela interposta (Id 54864595) em face da sentença (Id 54864580) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação anulatória de débito c/c reparação por danos morais e materiais ajuizada pela ora apelante, em desfavor do Banco C6 Consignado S.A., julgou improcedentes os pedidos delineados na petição inicial. Nas razões dos aclaratórios, a parte autora alega haver omissão no decisum, sob os seguintes fundamentos (Id 63524987): a) DA OMISSÃO O acórdão apresenta uma omissão significativa ao não considerar o caráter de hipervulnerabilidade da embargante, uma consumidora idosa, e ao não aplicar o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto do Idoso. O texto não abordou a contratação fraudulenta de um segundo empréstimo consignado, intermediado por terceiros que se passaram por representantes do C6 Bank e tinham acesso aos dados pessoais da apelante. Apesar das evidências de fraude, a decisão não reconheceu a irregularidade do contrato. O acórdão se omitiu em relação a dois pontos: primeiro, ao contrair um empréstimo com vício, pois a intenção da embargante era realizar uma renegociação, o que invalida o contrato; e segundo, ao ser induzida por terceiros a realizar uma transferência indevida. Quando ocorreu a transferência, o contrato já havia sido formalizado, embora houvesse vício no consentimento da embargante. A decisão ignorou essas alegações e provas, comprometendo a justiça do julgamento. A análise da validade e regularidade do contrato, levando em consideração a falta de consentimento e as alegações de fraude, precisa ser revisada para garantir uma aplicação justa da legislação. VI – DOS EFEITOS INFRINGENTES Considerando que a referida OMISSÃO inviabilizou a correta conclusão do direito, conduzindo a indevida improcedência da Ação, sem sequer analisar todos os pedidos formulados pela embargante, faz-se necessário a modificação do r. Acórdão proferido. Após a oposição dos embargos de declaração, o banco réu peticionou (Id 63676553), em 5/9/2024, requerendo “a juntada do comprovante de cumprimento da obrigação de fazer no sentido de efetuar o cancelamento dos empréstimos consignados bem como dos comprovantes de transferência bancária, referentes a restituição dos valores descontados, conforme documento em anexo”. Em seguida, apresentou contrarrazões aos embargos de declaração afirmando inexistir vícios no acórdão embargado, o qual teria analisado todos os fundamentos apresentados pela parte e concluído pela ausência de responsabilidade do réu por ato do autor, que teria agido sem as devidas cautelas (Id 64805414). Ato contínuo, o autor/apelante/embargante peticionou (Id 64833311), em 6/10/2024, pugnando pela extinção do feito com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, III, “a”, CPC, em razão do reconhecimento do pedido pela parte ré manifestado na petição de Id 63676553, o que fez nos seguintes termos: MARIA DE FÁTIMA EGLER FROTA, devidamente qualificada nos autos do processo à epígrafe, vem, à presença de Vossa Excelência e do Órgão Colegiado, expor e requerer o que segue. A petição de Id 63676553 do BANCO C6 informou o reconhecimento do pedido de cancelamento dos empréstimos consignados fraudulentos e a devolução dos valores cobrados, com o esclarecimento de que desde a suspensão em 16/08/2022, até a exclusão da averbação em 29/08/2024, não houve mais descontos no benefício de aposentadoria da requerente. Diante desse fato processual (Id 63676553), que tem natureza jurídica de reconhecimento do pedido, a requerente pede que seja o feito extinto com julgamento de mérito por homologação do reconhecimento do pedido, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “a”, do CPC. Em face do exposto, pede-se que seja homologado o reconhecimento do pedido. Em 8/10/2024, o embargado peticionou novamente (Id 64899274) requerendo a compensação dos valores dos empréstimos por ele concedidos ao autor com “o valor atualizado da condenação de R$ 9.460,00” e com a devolução dos valores devidos pelo autor através de depósito judicial. Juntou comprovante de pagamento dos honorários advocatícios ao patrono do autor. Determinada a intimação das partes (Id 65534554), para que a embargante se manifestasse acerca da persistência do interesse recursal, esta peticionou ao Id 66148397 requerendo a homologação do reconhecimento do pedido pelo réu, enquanto o embargado se manifestou ao Id 66079097. É o relato do necessário. Decido. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. Como relatado, a parte embargante postulou a extinção do feito com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, III, “a”, CPC (Id 64833311), porque, malgrado o acórdão de Id 1906353, tenha, por maioria, negado provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, o réu/apelado, de livre e espontânea vontade, informou ter cumprido obrigação que não lhe fora imposta no voto vencedor por decisão da maioria dos membros da 1a Turma Cível. Em verdade, OPTOU a instituição financeira por acolher entendimento firmado no voto vencido da lavra do e. Desembargador Carlos Pires Soares Neto (Id 63139225, pp. 747-752), conforme informou em petição de Id 63676553 e reiterou em petição de Id 64899274. Frente a essa inusitada situação processual, a embargante/apelante foi instada a se manifestar acerca da persistência do interesse recursal, ao que requereu a homologação do reconhecimento da procedência do pedido pelo réu (Id 66148397), fazendo-o nos seguintes termos: MARIA DE FÁTIMA EGLER FROTA, devidamente qualificada nos autos do processo à epígrafe, vem, à presença de Vossa Excelência e do Órgão Colegiado, expor e requerer o que segue: A embargante entende, a rigor, que os embargos de declaração restaram prejudicados em razão do reconhecimento do pedido, reiterado na última manifestação do embargado no ID n.o 66079097, inclusive. Diante do exposto, pede-se a homologação do reconhecimento do pedido. O apelado/embargado, de sua vez, se manifestou confirmando os termos das petições anteriormente apresentadas, ao que fez as seguintes considerações (Id 66079097): BANCO C6 CONSIGNADO S.A., instituição financeira inscrita no CNPJ/ME no 61.348.538/0001-86, com sede na Capital do Estado de São Paulo, na Av. Nove de Julho, no 3.148, Jardim Paulista, CEP 01406-000, por seus advogados que ao final subscrevem, nos autos da Ação em epígrafe promovida pelo Sra. Maria de Fatima Egler Frota, vem, respeitosamente, perante a Vossa Excelência, manifestar esclarecimentos sobre a petição de ID 61899274: Em que pese a decisão de improcedência nos autos, o contrato objeto da demanda foi cancelado pelo Banco C6. Excelência, tal procedimento não causa prejuízos à parte autora, uma vez que teve os pleitos iniciais acolhidos. Contudo, é necessário que sejam realizadas algumas ações para o seguimento processual. Inicialmente, como não houve condenação em honorários, o Banco C6 requer o levantamento do valor depositado de R$ 860,00 (oitocentos e sessenta reais), conforme comprovantes em anexo. Quanto ao cancelamento do contrato, o requerido adota uma política interna de restituição administrativa das parcelas no momento de cancelamento do negócio jurídico, o que resulta na devolução para a conta de recebimento do empréstimo todos os valores descontados. No caso em tela, foram restituídos R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) a título de parcelas, diretamente para a conta da parte autora. Da mesma forma, como o negócio jurídico foi anulado, as partes devem retornar ao estado anterior, ou seja, a parte autora deverá devolver a quantia emprestada, visto que o contrato foi rescindido. Ademais, conforme informado na petição inicial, a parte autora declarou que o valor está disponível para depósito nos autos (...) Desta forma, requer a intimação da parte autora para conhecimento do cancelamento do contrato e devolução da quantia emprestada. A conduta levada a efeito pela parte ré/apelada/embargada, de desconsiderar a decisão colegiada que o favorecia ao serem julgados improcedentes os pedidos iniciais e assumir típica postura de parte vencida na lide, tal como juridicamente posicionada no voto vencido (Id 63139225, pp. 747-752), é indicativo inconteste da superveniente perda do interesse recursal da autora/apelante/embargante, que opusera aclaratórios não com finalidade integrativa, mas ao nítido interesse de ver reapreciada a matéria decidida em seu desfavor. Perdeu sentido a medida processual manejada ao aparente motivo de suprir omissão dita constante no julgado, afinal, a solução de mérito ali estabelecida não foi acolhida pela parte vencedora, a apelada, tornando desnecessário e inútil qualquer esforço da parte vencida para melhorar sua posição jurídica, pois, julgado o recurso de apelação, espontaneamente deixou a instituição financeira de opor resistência à pretensão deduzida na peça vestibular. A jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça tem julgados no sentido de que o recurso não deve ser conhecido, quando a parte recorrente carecer de interesse recursal. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. CARÁTER SATISFATIVO. AFASTAMENTO DA POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO DOS VALORES DESEMBOLSADOS PELA PARTE RÉ PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL CARACTERIZADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Carece de interesse recursal quando o pronunciamento judicial buscado não se reveste de utilidade ao recorrente. 2. Evidenciado que, nada obstante o pedido inicial tenha sido julgado improcedente, o autor obteve acesso ao medicamento vindicado, por força da concessão de tutela de urgência, e que, de forma expressa o d. Magistrado sentenciante afastou a possibilidade de ressarcimento dos valores desembolsados pelo DISTRITO FEDERAL para a aquisição do fármaco, mostra-se configurada a falta de interesse recursal quanto à pretensão de reforma da r. sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1240610, 00335933820168070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 15/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) A superveniente perda do interesse recursal em relação aos embargos de declaração, inviabiliza o processamento desse recurso e torna imperativo firmar para ele juízo negativo de admissibilidade. De fato, é providência necessária reconhecer que os embargos de declaração manejados pela autora/apelada são manifestamente inadmissíveis. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, porque o julgo prejudicado em razão da perda superveniente de interesse recursal. Dê-se baixa na distribuição e, após as comunicações e registros necessários, encaminhem-se ao juízo de origem, a quem competirá decidir sobre eventual acertamento entre as partes em decorrência da conduta processual adotada pela parte ré/apelada ao desconsiderar a solução dada à lide no julgamento colegiado que reconheceu, por maioria, improcedentes os pedidos deduzidos pela autora/apelante. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de novembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora